Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. CULPA INCONTROVERSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES EVIDENCIADOS: OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasarem julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, Art. 5o e Art. 33).

II. Mérito:

A. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual reparação por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e morais.

B. Incontroversa a culpa exclusiva pelo sinistro, o recorrido deve arcar com a reparação dos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito.

C. No que concerne aos danos emergentes (valores despendidos com locação de veículo), o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o alegado decréscimo patrimonial (fato constitutivo), o que poderia ser facilmente demonstrado mediante apresentação de contrato formalizado com a locadora, e, por isso, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Ônus probatório não satisfatoriamente demonstrado (CPC, Art. 373, inciso I).

D. Já em relação aos lucros cessantes, as provas produzidas (fotos do veículo após reparos – ID. 17897826; declaração do gerente da empresa Saga Veículos – ID. 17897828; cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – ID. 17897830) evidenciam que o veículo sinistrado estaria em processo de venda, cujo valor da avaliação em agosto de 2019 seria de R$ 19.000,00, e, após o sinistro (setembro de 2019) passou a ser de R$ 16.000,00, notadamente em razão do serviço prestado pela oficina de confiança do requerido (claramente defeituoso). Desse modo, o recorrido faz jus à indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), concernente ao que deixou de auferir na venda do veículo, em decorrência do acidente de trânsito (CC, Art. 944).

E. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).

F. A situação vivenciada pelo requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de lucros cessantes, acrescidos de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.